Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO, IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIRMADA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIÁVEL. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. CRITÉRIO FAVORÁVEL AO RÉU. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

2. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu na hipótese, inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.

3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.

4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

5. Por se tratar de réu multirreincidente, não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal.

6. Recurso parcialmente provido.